Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. TÍTULO. CULPA. ENDOSSATÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
1. A legitimidade pertence àquele que afirma ser titular do direito. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial.
2. A ausência de comprovação acerca dos poderes recebidos para atuar como endossatário de título de crédito por endosso-mandato impõe a responsabilização da instituição bancária pelos danos morais decorrentes de protesto indevido.
3. O valor fixado para a reparação por danos morais não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5.Apelação desprovida.